Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-46.2025.8.11.0020
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-46.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENO ROGERIO DE SOUZA CORREIA - CPF: 027.714.531-77 (APELANTE), ROBERTA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 012.266.461-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO
(STALKING)
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147-A, § 1o, II, DO CÓDIGO PENAL. DOLO E REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/2006, à pena de 9
(nove)
meses de reclusão, em regime aberto, e
15
(quinze)
dias-multa, em razão de condutas reiteradas de perseguição, ameaças e invasão da esfera de liberdade de sua ex-companheira, inclusive mediante o uso de faca, pleiteando a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a redução da pena em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas atribuídas ao apelante preenchem
as elementares
do crime de perseguição, especialmente quanto ao dolo e, (
ii
) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência e pelos registros de mensagens e ligações, que evidenciam contatos reiterados e indesejados por parte do réu.

A autoria delitiva se confirma pelo relato firme, coerente e consistente da vítima, corroborado por prova documental e testemunhal, inclusive por depoimento policial, revelando perseguição reiterada e geradora de temor.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme diretriz da Resolução no 492/2023 do CNJ.

A reiteração de condutas aptas a perturbar a tranquilidade e a liberdade da vítima é suficiente para caracterizar o crime de perseguição
.

A condenação encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra nesse patamar, em observância à Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça
e ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de perseguição se configura com a reiteração de condutas aptas a perturbar a liberdade ou a tranquilidade da vítima
.
2. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000454-46.2025.8.11.0020

APELANTE: LENO ROGERIO DE SOUZA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
LENO ROGERIO DE SOUZA CORREIA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/
MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime
de perseguição,
previsto no
art. 147-A, § 1o, inciso II do Código Penal,
com a incidência d
a Lei no 11.340/06
(ID
339907884
).

O apelante sustenta que
: 1)

sua conduta não preenche
as elementares
do tipo penal, em especial a ausência do dolo exigido para a configuração do crime
e, 2)

o magistrado, embo
ra tenha recon
hecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de promover a correspondente redução da pena, fixando-a no mínimo legal.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputaç
ão
delitiva
.

Subsidiariamente, pleiteia
o
afastamento da incidência da Súmula 231 do S
uperior Tribunal de Justiça
, bem como o prequestionamento da matéria

(ID
339907890
).

Em contrarrazões, a i. 1a Promotoria de Justiça de
Alto Araguaia/MT
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
339907893
).

Nessa instância superior, a i. 2
9
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento
do apelo,
na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID
341305850
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Entre os dias 10 e 13 de setembro de 2024, em residência particular, na Rua José de Lima, n. 201, no município de
Araguainha
/MT, LENO ROGÉRIO DE SOUZA CORREIA perseguiu reiteradamente sua
ex-convivente
Roberta de Souza Carvalho, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, por meio de mensagens de texto, ligações e presencialmente, utilizando uma faca.

LENO e Roberta mantiveram união estável por cerca de 02 (dois) anos e desta relação tiveram 01 (uma) filha.

Roberta se separou do denunciando 16 (dezesseis) meses antes dos fatos.

A partir de agosto de 2024, LENO, de forma reiterada, passou a enviar mensagens de texto e realizar ligações telefônicas para a vítima, dizendo que queria ter relação sexual com ela, perturbando sua tranquilidade.

Após, no dia 10 de setembro de 2024, o denunciando dirigiu-se à residência da ofendida e embriagado e novamente disse que queria ter relação sexual com a vítima.

Diante da recusa da ofendida, LENO pegou uma faca que estava escondida entre a calça e botinha, e passou a
ameaçá-la
.

LENO mandou a vítima tirar a roupa, oportunidade em que disse que se ela não o obedecesse, tiraria a roupa com a faca.

Momentos depois, a vítima aproveitou um momento de distração do denunciando e saiu correndo para pedir ajuda policial.

LENO fugiu do local dos fatos antes da Polícia Militar chegar.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia LENO ROGÉRIO DE SOUZA CORREIA como incurso nas sanções do artigo 147-A, §

1o, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei n
o
11.340/2006.”
(ID 339907859).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Leno Rogerio de Souza Correia
nas sanções do art.
147-A, § 1o, inciso II
,
do Código Penal,
com incidência da
Lei no 11.340/06
, à pena de
9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime aberto.

Irresignado, o apelante requer a absolvição do crime imputado
, sob o argumento de atipicidade da conduta.

In
casu
,
a materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no

2024.293123
,
bem como pelos
prints
de conversa de
WhatsApp
(
ID’s

339907045 - Pág. 23 a 26)
, os quais evidenciam a reiteração de contatos indesejados e invasivos por parte do
réu
.

A autoria, por sua vez, restou amplamente demonstrada pelo relato firme e linear da vítima,
Roberta de Souza Carvalho
, que, de forma coerente em ambas as fases processuais, confirmou os fatos descritos na denúncia
.

Relatou que, após o término do relacionamento, o réu passou a procurá-la reiteradamente, inclusive comparecendo por diversas vezes à sua residência sem autorização, bem como realizando ligações insistentes e enviando mensagens indesejadas, circunstâncias que lhe causaram medo, constrangimento e instabilidade emocional.

Destacou, ainda, que em uma dessas ocasiões o
autor dos fatos
portava uma faca, o que intensificou seu temor e a motivou a buscar auxílio policial, sendo certo que as condutas cessaram somente após a intervenção estatal.

Corroborando essa versão, a policial civil Juliana Adélia de Barros Lima Verde afirmou que a vítima compareceu à delegacia demonstrando preocupação com a conduta do apelante e que foi a própria ofendida quem apresentou os registros de ligações e mensagens, bem como solicitou medidas protetivas, em razão do comportamento insistente e inadequado do réu.

Por outro lado, o réu, embora tenha negado o dolo persecutório, admitiu parcialmente os fatos, reconhecendo que enviou mensagens por cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias, que compareceu à residência da vítima e que portava uma faca, buscando minimizar a relevância da conduta.

Cumpre
evidenciar
que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, por se tratar de infrações normalmente praticadas sem testemunhas, em contexto de vulnerabilidade e assimetria de poder, conforme diretriz da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

Na hipótese, o relato da vítima, harmônico com os demais elementos de prova, revela que o apelante, de forma consciente e voluntária, reiterou condutas aptas a perturbar a tranquilidade, restringir a liberdade e invadir a esfera de privacidade da ofendida, sendo a reiteração das condutas, aliada ao temor por ela efetivamente experimentado, suficiente para a configuração do delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, não se confundindo com mera tentativa de reconciliação, como alegado pela defesa.

Nessa linha,
é
o entendimento

deste
eg
. Tribunal:

“A configuração do crime de perseguição não exige demonstração de finalidade específica, bastando a reiteração de atos aptos a perturbar a liberdade ou integridade da vítima.”
(TJMT – AP N.U 1012699-28.2022.8.11.0042 - Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 11.12.2025).

“O crime de perseguição (
stalking
) exige reiteração das condutas e perturbação da liberdade da vítima, o que restou evidenciado pelas mensagens ameaçadoras frequentes, além do impacto psicológico sobre a vítima, em conformidade com o entendimento do STJ (
AgRg
no HC n. 840.043/SP).”
(TJMT – AP N.U 1002114-77.2023.8.11.0042 - Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal –
25.10
.2025).

Ressalte-se, ademais, que a condenação não se amparou exclusivamente na palavra da vítima, mas encontrou respaldo no conjunto probatório, notadamente nos registros documentais, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório e, inclusive, nas próprias declarações do réu, circunstância que corrobora a validade do depoimento da ofendida, quando firme e coerente
.

Em conformidade:

“A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp

2916517/AL – Rel
ator
Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.6.2025).

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do delito de perseguição, estando igualmente evidenciado o dolo do apelante, afasta-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

No que se refere à tese de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deixando de reduzir a pena apenas porque já se encontrava fixada no mínimo legal.

Esse proceder decorre da interpretação sistemática dos
arts
. 65 e 68 do Código Penal, segundo a qual a incidência das circunstâncias atenuantes encontra limite objetivo no mínimo cominado em abstrato, compreensão consolidada na Súmula 231 do c. STJ e reiteradamente aplicada por aquela Corte
.

A propósito:

“
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.
”
(STJ –

AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2879151/ES

– Re
l
ator
Mi
n.
Joel Ilan Paciornik
– Quinta Turma –
3.6.2025)
.

Não há falar, portanto, em negativa de vigência ao art. 65 do Código Penal ou em violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena, uma vez que a atenuante foi expressamente reconhecida, produzindo seus efeitos dentro dos limites legalmente estabelecidos.

De igual modo, a Súmula 545 do STJ assegura apenas o reconhecimento da atenuante da confissão quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, não implicando, contudo, redução aritmética da pena quando esta já se encontra no mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do mesmo Tribunal.

Nesse sentido, já se pronunciou este
eg
.
Tribunal, inclusive em julgados de minha relatoria:

“
A confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. A dosimetria da pena deve observar os limites legais e os princípios constitucionais aplicáveis.
”
(TJMT – AP N.U 0035825-37.2016.8.11.0042 - Relatora Desa. Juanita Cruz
d
a Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 15.12.2025).

“A incidência da atenuante da confissão não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.”
(TJMT – AP N.U 0035825-37.2016.8.11.0042 - Relator Des.
Wesley Sanchez Lacerda
- Primeira Câmara Criminal – 16.12.2025).

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, tendo o julgador apenas observado entendimento jurisprudencial consolidado, o que afasta a pretensão defensiva de redimensionamento da reprimenda.

Por fim, quanto a
o prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT - N.U 1001653-59.2022.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.7.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026